Tribunal: TJMT
Processo: 1015388-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TITULAÇÃO DE ÁREA – COMPETÊNCIA DO INTERMAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I - Havendo matéria de prejudicialidade externa (cumprimento da obrigação e mora imputável ao terceiro no cumprimento da obrigação) torna-se possível suspender a demanda até sua resolução – STJ, REsp 1230174/PR.
II - As obrigações avençadas entre as partes devem ser delimitadas, dentre outras, com esteio nas normas guias do art. 5o, II, do CF/88 e art. 3o da LINDB.
III - Afastamento da multa e da imposição de cumprimento de obrigação que compete privativamente ao INTERMAT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015388-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (AGRAVADO), ERICA DE FATIMA GENTIL - CPF: 009.876.531-05 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TITULAÇÃO DE ÁREA – COMPETÊNCIA DO INTERMAT – PEDIDO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Havendo matéria de prejudicialidade externa (cumprimento da obrigação e mora imputável ao terceiro no cumprimento da obrigação) torna-se possível suspender a demanda até sua resolução – STJ, REsp 1230174/PR.

II - As obrigações avençadas entre as partes devem ser delimitadas, dentre outras, com esteio nas normas guias do art. 5o, II, do CF/88 e art. 3o da LINDB.

III - Afastamento da multa e da imposição de cumprimento de obrigação que compete privativamente ao INTERMAT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por ERICA DE FATIMA GENTIL contra decisão monocrática em sede de Agravo de instrumento de n. 1015388-45.2020.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO”, de n. 1001836-72.2019.8.11.0024 onde litiga com FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA perante a 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães – Mato Grosso.

Prolatada a decisão monocrática em sede de Agravo de Instrumento sob ID. 57200455 o relator proveu parcialmente o recurso para suspender a exigência da multa cominada ao Agravante e exigência da obrigação de titulação, na medida que tal providência competente privativamente à INTERMAT.

Em apertada síntese, requer o Agravante sob ID. 63778468 que o presente recurso de agravo interno seja conhecido e provido para que seja indeferido o efeito suspensivo de eventual multa a ser cominada pelo não cumprimento da obrigação assumida pelo agravante, qual seja, a entrega do documento de titulação definitiva expedida pelo órgão competente, o que consiste na tomada de providências cabíeis junto ao órgão para que seja expedido o referido documento. Por fim, apresenta cópias do processo administrativo junto ao INTERMAT, demonstrando o abandono e falta de providencias junto ao órgão, sendo este o motivo da demora na expedição do título definitivo até a presente data.

Contrarrazões sob ID. 67864466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Novamente.

O atual conjunto fático-probatório dos autos é examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, ou seja, se presentes os requisitos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito e dano na continuidade do procedimento.

Partindo dessas premissas, tem-se que no ‘Contrato de Compra e Venda e Permuta de Imóveis Rurais’ sempre ficou claro, inclusive à recorrente ERICA DE FATIMA GENTIL, que o recorrido não detinha a propriedade do bem denominado ‘Fazenda Lagoinha’.

Em nenhuma das cláusulas contratuais faz menção à matrícula do aludido imóvel rural, pelo contrário, estão as disposições alinhadas no sentido de estabelecer que cabe ao comprador permutante “efetuar a titulação definitiva do imóvel” (Cláusula Quinta).

Destarte, mesmo, denota-se que os documentos trazidos (ID 51494969) demonstram que o recorrido deu início ao cumprimento da obrigação, na parte que lhe era possível, ao iniciar o Processo Administrativo no 561254/2014 junto ao INTERMAT.

Diz possível porque inegável que a competência para titulação da propriedade rural, objeto da Ação de Execução de Obrigação de Fazer no 1000779-19.2019.8.11.0024, recai única e privativamente no INTERMAT, nos termos da Lei Estadual no 3922/77 e o art. 8o do Decreto-Lei no 1260/78:

“Artigo 8o. O INTERMAT poderá legitimar posse de área contínua até 100 (cem) hectares ao ocupante de terras devolutas, que as tenha tornado produtivas com o seu trabalho e o da sua família, desde que preencha os seguintes requisitos:

a) não seja proprietário de imóvel rural;

b) comprove a morada permanente e cultura efetiva pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.

Parágrafo único – Para legitimação de área de até 100 (cem) hectares, serão cobrados os serviços de medição, demarcação, taxas e emolumentos regulamentares.”

Aliás, a interpretação da obrigação cabível ao recorrido deve ser delimitada com esteio nas normas guias de que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (CF/88, art. 5o, II), bem como de que “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (LINDB, art. 3o).

Como a Recorrente não pode negar conhecimento de que competia à Administração Pública os poderes de titulação do bem, também não pode imputar a morosidade na apreciação do pleito ao Recorrido, que deu seguimento a obrigação avençada.

Não se nega aqui a divergência sobre a tardança no cumprimento do prazo para protocolo do processo administrativo de titulação da área, embora haja justificativa da parte contrária (mora deu-se a pedido da Recorrente que preferiu que a titulação se perfizesse em nome do seu genitor), que deve ser objeto de apuração na fase de instrução processual.

Todavia, diante do atual contexto fático-probatório resplandece que o implemento da obrigação de titulação depende de ato privativo da Administração Pública Estadual, que ainda não se posicionou definitivamente sobre o direito pretendido em relação ao imóvel.

Portanto, a discussão que se desenvolve na Ação de Embargos à Execução no 1001836-72.2019.8.11.0024 apresenta-se como prejudicial ao próprio processamento da pretensão executiva, impondo nesse momento a suspensão do da obrigação principal até resolução da matéria.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça quando se trata de prejudicialidade:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA PRÉVIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 313, INCISO V, CPC/15 – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Prevê o Código de Processo Civil a possibilidade de suspensão da ação ante a existência de prejudicialidade externa – Artigo 313, inciso V, do CPC/15. 2. Sentença proferida em ação anulatória, de natureza cognitiva, que produzirá efeitos sobre a existência e conteúdo da ação executiva. 3. Suspensão da ação de execução fiscal enquanto se aguarda o trânsito em julgado da ação anulatória proposta previamente. 4. Recurso desprovido.” (N.U 1015057-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 29/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – IMISSÃO NA POSSE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA - AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO – SENTENÇA PROFERIDA – NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES - SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS E SOBRESTAMENTO – RECURSO PROVIDO. Na Ação de Imissão na Posse tem como finalidade imitir o proprietário na posse do imóvel em detrimento do possuidor não proprietário. Já a usucapião é uma das formas de aquisição do domínio em razão da posse continuada durante certo lapso de tempo definido em lei. Destarte, se restar demonstrado o risco de prolação de decisões conflitantes, é necessário reconhecer a existência de prejudicialidade entre a ação imissão na posse (interposta posteriormente), à ação de usucapião ajuizada na Justiça Federal, que pende de julgamento do recurso de apelação. Se não bastasse, na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo. (artigo 11, Lei 10.257/01).” (N.U 0004676-68.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

O colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou posicionamento de que havendo matéria de prejudicialidade externa torna-se possível suspender a demanda até sua resolução (Súmula mo 568/STJ):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES. PREJUDICIALIDADE. ALCANCE. SUSPENSÃO. PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA. AFASTAMENTO. 1. A relação de prejudicialidade entre duas ações se dá quando o julgamento de uma delas tiver o condão de potencialmente influir no conteúdo substancial do julgamento da outra. Nessa situação, a relação jurídica fundamental objeto da ação prejudicial constitui pressuposto lógico do julgamento da ação prejudicada, circunstância que justifica a suspensão desta última, nos termos do art. 265, IV, "a", do CPC. 2. A expressão "sentença de mérito" empregada no art. 265, IV, do CPC, foi utilizada em acepção ampla, como sinônimo de decisão judicial, referindo-se a toda e qualquer decisão de mérito. 3. O prazo máximo de suspensão da ação prejudicada comporta flexibilização conforme as peculiaridades de cada caso, não ficando limitado ao período de 01 ano imposto pelo § 5o do art. 265 do CPC. 4. Se revelando impossível o cumprimento específico da obrigação, esta se converte em perdas e danos, afastando-se a incidência da multa cominatória do art. 461, § 4o, do CPC. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1230174/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 13/12/2012)

Reitera-se que está patente a unidade de interesse das partes envolvidas no negócio de que a área seja titulada em favor do genitor da Recorrente (ARMANDO GENTIL), mas falta de posicionamento/atuação de terceiro (INTERMAT) sobre o pleito administrativo.

Aliás, consta que a INTERMAT já emitiu parecer prévio favorável à titulação (ID 35326349 da origem) e que os procedimentos subsequentes não tinham sido retomados por força da pandemia.

Por fim, nesse momento, não se verifica a possibilidade exigir valorar a obrigação, pois o imóvel foi entregue à Recorrente e a mensuração de eventual prejuízo por parte da Recorrida, no que tange à parte da titulação, entrelaça-se com o próprio objeto dos litígios, sendo que a suspensão ora reconhecida diz respeito apenas à imputação de multa e da obrigação de titulação, que compete privativamente à INTERMAT, não ao andamento do processo.

A suspenção da exigência da multa cominada ao ora agravado e exigência da obrigação de titulação é medida que se impõe uma vez que que tal providência competente privativamente à INTERMAT.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020